Tribunal: TJMT
Processo: 1050013-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050013-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAUAN CHAGAS DA SILVA - CPF: 023.901.941-50 (RECORRENTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1050013-68.2021.8.11.0001

Origem:
8 o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Kauan Chagas Da Silva e Ibazar.Com Atividades De Internet Ltda

Recorrido(s):

Kauan Chagas Da Silva e Ibazar.Com Atividades De Internet Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem de pauta
:
211

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA FEITA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 6.000,00 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

RELATÓRIO

Trata-se na origem de reclamatória na qual a parte autora busca a devolução de valores e a condenação em danos morais, em virtude de ter adquirido uma boneca réplica de bebê, efetuado o pagamento no valor de R$ 356,91 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), e não ter recebido o produto.

Sobreveio sentença condenando a requerida à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por danos morais.

Ambos os litigantes apresentaram recurso inominado em desfavor da sentença proferida.

A parte promovida EBAZAR.COM.BR. LTDA (
Mercado

Livre
), nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “
não participou em momento algum da transação pactuada
”, visto que a compra foi realizada diretamente com o vendedor anunciante, fora da plataforma, sendo este o único beneficiário do pagamento realizado pelo Recorrido.

A recorrente/autora requereu o provimento do
recurso
para reformar a sentença para a majoração dos danos morais, por considerar o quantum fixado
aquém
do valor arbitrado em casos semelhantes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Eminentes Pares,

Tratam-se de recursos

inominados interposto pelas partes, oras recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano material (R$ 356,91) e indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão da ocorrência de ato ilícito, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a)

CONDENAR a Reclamada em indenização por danos materiais, no valor de R$ 356,91 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do desembolso;

b)

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir do evento danoso.”

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, entendo sem razão a parte
Mercado

Livre
, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 c/c

25, § 1o, do CDC, não havendo se falar em ausência de
responsabilidade
para responder os termos da ação.

Havendo a alegação de negociação e compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, mostra-se evidenciada à luz da Teoria da Asserção, sua legitimidade passiva, ainda que, no mérito, se reconheça ausência de
responsabilidade
ou ato ilícito de sua parte.

Extrai-se dos autos que a demandante no dia 16 de agosto de 2021 adquiriu uma boneca réplica de bebê, transação feita através da plataforma oferecida pelo Mercado Livre, conforme comprovante de pagamento anexo (Id. 135135245).

Todavia, após
28 (vinte e oito)
dias da aquisição do produto sem a entrega do mesmo, o demandante entrou em contato com o Mercado Pago e fez reclamação para obter informações acerca da entrega, no entanto, a empresa justificou que a compra não estava coberta pelo programa Compra Garantida, e, sendo assim, nada poderia fazer para resolver o problema.

Em razão de tais fatos, o autor pleiteou a restituição dos valores e indenização pelos danos morais sofridos.

Em sua defesa, bem como em suas razões recursais, a demandada não comprova que houve o cancelamento da compra e a determinação de estorno de valores.

Desta forma, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a majoração,
entendo que merece acolhimento o pedido feito pela demandante, pois foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir a obrigação de efetuar a entrega e negou atendimento aos apelos feitos pela parte autora.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da demandada
, e DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, majorando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022